Tribunal: TJSP
Processo: 1028096-25.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização para reparação de danos materiais c./c. cobrança de lucros cessantes. Colisão lateral entre ônibus e veículo. Sentença de procedência. Culpa exclusiva do condutor do veículo evidenciada. Via estreita de mão dupla e única faixa de rolamento em cada sentido. Veículos que se deslocavam em sentido contrário e atingidos do

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização para reparação de danos materiais c./c. cobrança de lucros cessantes. Colisão lateral entre ônibus e veículo. Sentença de procedência. Culpa exclusiva do condutor do veículo evidenciada. Via estreita de mão dupla e única faixa de rolamento em cada sentido. Veículos que se deslocavam em sentido contrário e atingidos do lado esquerdo. Ônibus que precisava fazer a curva aberta e veículo curva fechada para que ficassem mais próximos à guia de seu sentido de direção. Estado emocional do condutor relatado pela corré, de que estava desesperado para socorrer a esposa grávida. Imprudência do condutor do veículo que efetuou curva aberta e atingiu a lateral central esquerda do ônibus. Infringência aos arts. 28 e 29, II, do CTB. Condutor estrangeiro que sequer comprovou a regularidade da habilitação na época do acidente. Reponsabilidade solidária entre o condutor e proprietária do veículo, que responde por culpa in eligendo ao entregar o veículo ao condutor causador do dano. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Lucros cessantes não comprovados e afastados. Danos materiais em relação aos gastos para o reparo do ônibus que restaram comprovados e são devidos. Consertos realizados em oficina interna da empresa autora. Gastos com mão-de-obra afastados porque ausente comprovação de gasto extraordinário. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA PROPRIETÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONDUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028096-25.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
MERCEDES AJHUACHO CHALLAPA (JUSTIÇA GRATUITA) e DAVID
CALIZAYA AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO CAMPOS
DOS OUROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA
PROPRIETÁRIA
DESPROVIDO.
RECURSO
DO
CONDUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
2
Voto no 11.042
Apelação no 1028096-25.2017.8.26.0224
Apelante: MERCEDES AJHUACHO CHALLAPA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelante: DAVID CALIZAYA AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: VIAÇÃO CAMPOS DOS OUROS LTDA.
Comarca: Guarulhos (4a Vara Cível)
MM Juiz: Beatriz de Souza Cabezas
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Ação de indenização para reparação de danos materiais c./c.
cobrança de lucros cessantes. Colisão lateral entre ônibus e
veículo. Sentença de procedência. Culpa exclusiva do
condutor do veículo evidenciada. Via estreita de mão dupla
e única faixa de rolamento em cada sentido. Veículos que se
deslocavam em sentido contrário e atingidos do lado
esquerdo. Ônibus que precisava fazer a curva aberta e
veículo curva fechada para que ficassem mais próximos à
guia de seu sentido de direção. Estado emocional do
condutor relatado pela corré, de que estava desesperado para
socorrer a esposa grávida. Imprudência do condutor do
veículo que efetuou curva aberta e atingiu a lateral central
esquerda do ônibus. Infringência aos arts. 28 e 29, II, do
CTB. Condutor estrangeiro que sequer comprovou a
regularidade da habilitação na época do acidente.
Reponsabilidade solidária entre o condutor e proprietária do
veículo, que responde por culpa in eligendo ao entregar o
veículo ao condutor causador do dano. Precedentes do STJ e
deste Tribunal. Lucros cessantes não comprovados e
afastados. Danos materiais em relação aos gastos para o
reparo do ônibus que restaram comprovados e são devidos.
Consertos realizados em oficina interna da empresa autora.
Gastos
com
mão-de-obra
afastados porque ausente
comprovação de gasto extraordinário. Precedentes. Sentença
parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO
DA PROPRIETÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO
CONDUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos corréus David Calizaya
Aquino (condutor) e Mercedes Ajhuacho Challapa (proprietária) contra a sentença de
fls. 226/229, proferida nos autos da ação de indenização para reparação de danos
materiais c./c. cobrança de lucros cessantes, causados em acidente de trânsito,
promovida pela Viação Campos dos Ouros Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
3
A ação foi julgada procedente para condenar:
a parte requerida a pagar à autora, solidariamente, a importância de R$
7.136,22, correspondentes aos danos materiais e lucros cessantes
pleiteados, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios
legais de 1% ao mês, contados do evento danoso.
[...]
Sucumbentes, arcarão os réus, ainda, com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ora fixados
em 10% do valor total da condenação, fazendo-o com fundamento no
artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade judicial concedida.
.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 22/06/2020 (fls. 230).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade judiciária a corré Mercedes às fls. 114 e ao corréu David às fls. 163.
Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o,
do CPC. Contrarrazões pela Autora às fls. 262/267 e 268/274.
O corréu David requer a reforma da sentença. Alega que não houve culpa
da corré Mercedes, que somente lhe emprestou o veículo para socorrer sua esposa
grávida. Aduz que houve culpa concorrente dos condutores de ambos os veículos
porque se trata de curva com o campo de visão de ambos os lados muito difícil e o
acidente ocorreu em dia chuvoso com a pista escorregadia. Em relação aos danos
materiais, aduz que não restaram devidamente comprovados, porque o boletim de
ocorrência foi realizado meses depois do acidente. Sustenta que os reparos foram
realizados pela própria Apelada, não sendo válido orçamento próprio e sem
comprovação da efetivação do serviço e acompanhado de nota fiscal. Reputa que as
fotos não demonstram danos de grande monta a justificar o conserto com valores
“tão altos”. Argumenta que os fatos narrados pela Apelada não correspondem à
verdade e o motorista do ônibus visava não ser responsabilizado pelos prejuízos
causados por sua imperícia. Em relação aos lucros cessantes, aduz que não restaram
comprovados, bem como que o veículo ficou parado por dois dias.
A corré Mercedes também pleiteia a reforma da sentença. Alega ser parte
ilegítima porque não estava conduzindo o veículo na ocasião do acidente. Aduz que
somente emprestou o veículo em situação de emergência para seu cunhado socorrer a
esposa grávida, razão pela qual não pode ser condenada solidariamente pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
4
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso da corré Mercedes não comporta provimento enquanto o do
corréu David deve ser parcialmente provido.
Adoto o relatório da sentença:
VIAÇÃO CAMPO DOS OUROS LTDA ajuizou a presente ação pelo
procedimento
comum
em
face
de
MERCEDES
AJHUACHO
CHALLAPA, alegando, em síntese que, em 22.09.2016 um de seus
veículos, o ônibus de prefixo 3070 Placa CUC-5277 que trafegava pela
Estada da Olaria, sentido Centro/Bairro foi abalroado pelo veículo da ré,
Marca Fiat
Modelo Palio Weekend Placa CIP-7905, o qual era
conduzido pela contramão de direção e colidiu contra a lateral do lado
esquerdo do ônibus. Disse que o acidente ocorreu por culpa única e
exclusiva da ré. Afirmou que o impacto causou avarias na parte lateral
esquerda e por consequência o veículo teve que sair de circulação durante
dois dias, deixando a autora de obter lucros. Requer, assim, a procedência
para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.470,86 a título de danos
materiais, R$ 3.205,36 a título de lucros cessantes e R$ 2.460,00 com
mão de obra, além de condenação em custas processuais e honorários
advocatícios. Deu à causa a quantia de R$ 7.136,22. Juntou procuração e
documentos às fls. 12/41.
Devidamente citada, a ré contestou o feito às fls. 61/72, requerendo,
preliminarmente, o chamamento do processo para incluir no pólo passivo
o seu cunhado, Sr. David Calizaya Aquino, uma vez que era o condutor
do veículo no momento do acidente, oportunidade em que levava sua
esposa, que estava grávida e passando mal, no hospital. No mérito,
requereu a improcedência, alegando que quem deu causa ao acidente foi
o sr. José Adelcio Santos de Melo, o condutor do ônibus. Afirmou que
estava na ocasião do acidente na qualidade de passageira e que o dia
estava chuvoso, e que se deparou com o ônibus da autora, o qual fazia
uma curva aberta, ficando impossível de evitar o choque. Arguiu que o
boletim de ocorrência foi lavrado após seis meses do acidente. Pleiteou os
benefícios da justiça gratuita. Com a contestação vieram os documentos
de fls. 73/78.
Réplica às fls. 85/90.
Os benefícios da gratuidade judiciária foram concedidos à ré às fls. 114,
ocasião em que foi deferido o chamamento ao feito de David Calizaya
Aquino.
DAVID CALIZAYA AQUINO apresentou contestação às fls. 127/136,
alegando que era o condutor do veículo Fiat/Palio Weekend, de
propriedade da requerida, no dia 22/09/2016, no momento da colisão
alegada pela autora. Disse que, se houve alguma responsabilidade em
relação ao acidente ocorrido, esta deve ser atribuída ao condutor do
ônibus de propriedade da empresa autora, que conduzia o veículo de
forma imprudente e com excesso de velocidade em uma curva que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
5
possuía limitado campo de visão. Falou que o maior prejudicado com o
acidente foi o ora contestante, que estava socorrendo sua esposa grávida,
e foi surpreendido pelo ônibus, que fez a curva de forma aberta.
Argumentou que na ocasião dos fatos, o motorista do ônibus não quis
realizar o boletim de ocorrência, sob a alegação de que estava atrasado
com o itinerário. Salientou que, ainda que o requerido seja
responsabilizado pela ocorrência do acidente, os valores referentes ao
pagamento de indenização estipulados na inicial restam impugnados, ante
a ausência de comprovação por meio de documentos. Juntou procuração
e documentos às fls. 137/141. Pleiteou pela concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária, o que foi deferido às fls. 163.
Às fls. 162, a requerida Mercedes disse que não possui provas a produzir,
concordando com o julgamento antecipado da lide.
A autora apresentou, às fls. 165/169, réplica à contestação, e se
manifestou quanto a necessidade de produção de prova testemunhal às
fls. 170/171.
Decisão saneadora às fls. 179/181, deferindo a produção de prova oral.
Termo de audiência às fls. 210/211.
Alegações finais às fls. 212/218 e 221/224.
Incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, consistente em colisão
lateral entre os veículos, em 22/09/2016 e as partes envolvidas.
Em que pesem os argumentos do corréu David, condutor do veículo, de
que o local do acidente se trata de curva com difícil visibilidade e o acidente ocorreu
em dia chuvoso, tais fatos não ensejam a responsabilidade concorrente com o
condutor do ônibus.
Em dias chuvosos ambos os motoristas devem dirigir com maior cautela,
eis que é natural que, eventualmente, a pista esteja mais escorregadia, o que exige
maior atenção por todos os condutores. Entretanto, não se pode presumir que em
acidentes ocorridos nessas condições climáticas sempre haja culpa concorrente entre
os motoristas envolvidos no acidente como quer fazer entender o corréu David.
As fotos do local do acidente de fls. 32 demonstram que se trata de via de
mão dupla, com uma pista de rolamento em cada sentido, com curva acentuada, que
exige que o condutor que segue em um sentido faça a curva de forma aberta,
enquanto o que segue na pista em sentido contrário, faça a curva de forma fechada,
para que ambos não invadam a pista contrária durante a curva, em outras palavras,
cada veículo deveria fazer a curva mais próxima à guia da calçada de sua mão de
direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
6
Considerando que os danos no ônibus ocorreram na lateral esquerda (fls.
24, 28 e 33), é certo que o ônibus devia fazer a curva aberta, enquanto o veículo
deveria fazer a curva fechada, constando no croqui de fls. 24, que sofreu danos na
parte frontal esquerda e lateral frontal esquerda (região do farol e para-lama esquerdo
fls. 24).
A corré Mercedes, proprietária do veículo, em contestação, alegou que
não possui habilitação e o veículo era conduzido por seu cunhado, corréu David.
Narrou que ele estava socorrendo sua esposa grávida, que estava passando mal e
“somente os acompanhava” (fls. 62), de modo que estava no veículo no momento do
acidente. A corré Mercedes assume que o ônibus estava em sentido contrário e “fazia
a curva de forma muito aberta” (fls. 67), mas seu desfecho é inverídico, eis que
realizando a curva aberta, o ônibus jamais ingressaria na pista contrária. Entretanto,
se o condutor do veículo estava dirigindo de forma desesperada, conforme assumido
pela corré Mercedes, ele acabou por fazer a curva aberta demais, quando deveria ter
feito de forma fechada, e acabou por gerar a colisão lateral do lado esquerdo de
ambos os veículos.
O croqui do local do acidente e posição dos veículos de fls. 25, bem
demonstram a situação acima exposta. O ônibus precisava fazer a curva aberta,
enquanto o corréu David deveria fazer a curva de forma fechada, principalmente se
alega que não tinha visibilidade, ou seja, deveria fazer a curva mais próximo a guia
da calçada de sua mão de direção. Ambos os corréus não negaram que os danos no
veículo ocorreram no local apontado às fls. 24, de modo que se chega à conclusão
que se o veículo tivesse feito a curva mais próximo à guia, não teria atingido a lateral
central esquerda do ônibus com a parte de seu para-lama dianteiro esquerdo.
Cabe ressaltar que a corré Mercedes assumiu em contestação que o
corréu David saiu “às pressas de casa, meio atordoado com o fato de a mulher
grávida estar passando mal, acabou por esquecer de pegar a carteira com os seus
documentos” (fls. 62), bem como que “o sr. David, que desesperadamente se dirigia
a um hospital para que sua esposa, que na ocasião estava grávida e passando muito
mal, pudesse ser socorrida” (fls. 66).
Não há irregularidade no fato do boletim de ocorrência ter sido registrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
7
após meses do acidente pela empresa Apelada. Se utilizada a mesma argumentação
do corréu David, se ele próprio não tinha culpa pelo acidente também deveria ter
comunicado os fatos logo após o acidente.
Cabe ressaltar que o corréu David ficou silente em contestação sobre não
estar com os documentos pessoais na ocasião do acidente, assumindo a corré
Mercedes que ele os havia esquecido.
Observa-se que o acidente ocorreu em setembro/2016, o corréu é
estrangeiro e, conforme RGE sua data de entrada no país se deu em 15/09/2010 (fls.
139), mas apresentou “licencia para conducir” boliviana, emitida em 28/07/2017 (fls.
141). Necessário registrar que entrando no pais em setembro/2010, eventual
habilitação estrangeira teria validade de 180 (cento e oitenta) dias e, após esse prazo,
para continuar dirigindo veículos automotores precisaria registrar sua habilitação
estrangeira ou realizar o processo de 1a habilitação1, o que não restou comprovado
nos autos. Portanto, sequer restou comprovado nos autos que na data do acidente o
corréu David estivesse legalmente habilitado a conduzir veículo no país.
No caso, restou evidenciada a culpa exclusiva do corréu David pela
colisão lateral, não se sustentando a alegação de culpa concorrente.
No caso, houve infringência aos arts. 28 e 29, II, do CTB, eis que o
corréu David não conduzi o veículo com a devida atenção, bem como não guardou a
necessária distância lateral do veículo que seguia na pista contrária, dando causa a
colisão.
Assim sendo, bem reconhecida a culpa exclusiva do corréu David pelo
acidente e a responsabilidade solidária da proprietária do veículo, corré Mercedes,
parte legítima para figurar no polo passivo, eis que responde por culpa in elegendo
ou in vigilando, ao emprestar o veículo ao condutor causador do acidente,
responsabilidade esta que somente poderia ser afastada se houvesse culpa exclusiva
da vítima ou ausência de culpa do condutor do veículo, o que não ocorreu no
presente caso.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta
1
https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/sa-cnh-habilitacao/sa-
servicosonline/sa-cnh+para+habilitados+no+exterior/sa-habilitadosnoexterior/739d864f-2aaf-46f3-
b694-0eaabbfca197

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
8
Corte Paulista. Vejamos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO
A
QUO.
PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS
REPETITIVOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
106/STJ.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONFIGURADA.
CULPA
CONCORRENTE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
1.
Segundo
o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, é a propositura da demanda, e não a citação,
que interrompe a prescrição. 2. Nos termos do Enunciado n.o 106 da
Súmula do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. 3. O
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos
danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do
condutor. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n.o 7 do STJ. 5. A verificação da ocorrência de
culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão de
provas. Incidência da Súmula n.o 7/STJ. 6. A divergência entre julgados
do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.o 13/STJ). 7.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg
no
REsp
1561894/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE
DE RÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM
DOS MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS. [...]
4.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. 4. O proprietário do veículo responde solidariamente
pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do
condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou
preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. [...] 8. Recurso
especial das autoras improvido, e provido, parcialmente, o dos réus.
(REsp 1484286/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 10/03/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. [...] 2. A
tradição de veículo automotor, independentemente do registro da
transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a
responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da
utilização do bem (Súmula 132/STJ). 3. Hipótese, todavia, em que o
Tribunal de origem considerou que a alienação do veículo não foi
demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Incidência da Súmula
7/STJ, no ponto. 4. O proprietário do veículo que o empresta a
terceiros responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
9
utilização. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ, AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe
01/10/2015)
Responsabilidade civil. "Ação indenizatória por danos pessoais e morais".
Acidente de trânsito. Morte da mãe dos autores, atropelada na calçada,
por veículo atingido pelo veículo de propriedade da corré Maria Cristina,
conduzido pela corré Karina. Responsabilidade das rés evidenciada nos
autos. Danos morais fixados em R$ 46.850,00. Danos materiais relativos
às despesas com o funeral comprovados. Ação julgada parcialmente
procedente. Apelação da corré Maria Cristina. Legitimidade passiva do
proprietário do veículo existente. "Culpa in eligendo". Precedentes
do STJ. Recurso improvido. Apelação da corré Karina. Pretensão ao
afastamento dos danos morais. Impossibilidade. Danos morais
comprovados. Morte da genitora dos recorridos. Redução: descabimento.
Valor arbitrado que atende aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Recurso improvido. Sentença mantida. Arbitramento
de honorários recursais: cabimento. Recursos improvidos, com
observação. (TJSP;
Apelação
1006191-22.2014.8.26.0562;
Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018).
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO PREPOSTO DO
SINDICATO-RÉU COMPROVADA NA ESFERA CRIMINAL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS -
CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO - QUANTUM
INDENIZATÓRIO
BEM
FIXADO
-
JUROS
DE
MORA
COMPUTADOS DA DATA DO EVENTO DANOSO - ENUNCIADO
DA SUMULA N.o 54 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSOS IMPROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES". O
proprietário do veículo causador de acidente de trânsito responde
solidariamente com o condutor pelos danos provocados em
decorrência de culpa in vigilando e in eligendo". (TJSP; Apelação
0209939-36.2008.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA
PLEITEADA PELOS CORRÉUS E AINDA NÃO ANALISADA

CONCESSÃO EM RAZÃO DA PROVA DOCUMENTAL ANEXADA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO -
RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA GUARDA
DO BEM E POR DANOS CAUSADOS POR TERCEIRO A QUEM
EMPRESTAR
O
AUTOMÓVEL
QUE
É
MESMO
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ALEGAÇÃO DOS CORRÉUS DE
QUE
O
VEÍCULO
SEGURADO
PELA
AUTORA
ESTAVA
ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO E FOI A CAUSA DO
ACIDENTE - POSTURA QUE REPRESENTA APENAS INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA, PASSÍVEL DE MULTA E NÃO IMPLICA
RECONHECIMENTO DE CULPA - VALOR ORÇADO E PAGO QUE
GUARDA
RELAÇÃO
COM
OS
DANOS
CAUSADOS
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
10
DESNECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
TRÊS
ORÇAMENTOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Apelações
parcialmente
providas.
(TJSP; Apelação
0038310-21.2013.8.26.0002; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro:
16/04/2018).
Passa-se a análise dos danos pleiteados e fixados em sentença.
Em relação aos lucros cessantes, não restaram comprovados nos autos.
Em que pese a apresentação de “relatório de resumo de viagem financeiro
por veículo” do período de 01/06 a 31/08/2016 (fls. 36) e ter alegado que o ônibus
permaneceu parado por dois dia para reparo, tempo que se mostra razoável
considerando que os danos na lateral esquerda foram de pequena extensão e
demandaria pequeno reparo de funilaria e maior trabalho de pintura, há de se
considerar que uma empresa que atua no ramo de transporte público não compromete
a totalidade de sua frota, pois precisa possuir veículos reservas, eis que
periodicamente precisará efetuar manutenção regular em seus veículos e precisará
substituí-los. Aliás, por lucros cessantes tem-se o valor líquido e não bruto obtido, ou
seja, devem ser descontados todos os gastos ordinários como combustível,
remuneração do motorista etc.
Não restou comprovado nos autos que tivesse deixado de atender a linha
ou diminuído a sua frota nos dois dias de reparo, de modo a comprovar a diminuição
de seu lucro efetivamente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Em relação aos danos materiais emergentes relacionados aos danos
diretos no ônibus, as fotos de fls. 33 são compatíveis com os itens constantes nos
orçamentos apresentados, que indicam necessidade de troca de chapa de alumínio e
pintura.
Ao contrário do que alegam os corréus, foram apresentados orçamentos
de outras empresas (fls. 38/39), optando a Apelada por realiza os reparos em sua
própria oficina, o que não causa estranheza, tendo em vista que em seu ramo de
atividade e possuindo diversos veículos é natural que possua oficina interna para
realizar os reparos e manutenções, diminuindo seus custos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
11
Assim sendo, são devidos os gastos constantes do documento de fls. 37,
referentes as “despesas de materiais, no valor de R$1.470,86 (Um mil quatrocentos e
setenta reais e oitenta e seis centavos), relativas ao conserto gerado pelo acidente
ocasionado pelo veículo da Requerida, como por exemplo: substituição chapas de
alumínio tintas, verniz, catalizador PU, e entre outros”, conforme apontado na
inicial (fls. 4).
Em relação ao valor reclamado “com o custo no valor de R$2.460,00
(Dois mil e quatrocentos e sessenta reais), relativas às despesas com a mão de obra,
de Pintura e Funilaria” (fls. 4), cabe destacar que a Apelada optou em realizar os
reparos em sua própria oficina, eis que teria menor custo (fls. 88). Considerando que
a Apelada possui oficina interna para manutenção e reparo de seus próprios veículos,
significa que esses custos são fixos, ou seja, possui funcionários em sua folha de
pagamento responsáveis pela execução de reparos e manutenção de sua frota, não
demonstrando a necessidade de contratação de novo funcionário para realização
daquele reparo em específico por dois dias. Assim sendo, desabe, no caso, a
pretensão de custo de mão de obra, o que se daria somente se o reparo tivesse sido
realizado por oficina externa contratada, que demandaria o efetivo desembolso desse
valor.
Neste sentido:
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE
TRÂNSITO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL - Apelo da
parte autora visando a modificação do termo inicial de incidência dos
juros moratórios Juros moratórios devidos a partir do evento danoso, na
forma da Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Insurgência recursal quanto ao afastamento da condenação dos valores
gastos com mão-de-obra Não acolhimento, pois que os consertos foram
feitos por funcionários da própria autora, em oficina própria -
Procedência parcial da ação - Recurso da autora parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1011156-63.2017.8.26.0004; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
Acidente de veículo Indenização Reparos de funilaria e pintura
executados em oficina própria Ausência de demonstração de gastos
extraordinários com mão-de-obra da própria autora Ônus da autora
Indenização apenas das peças substituídas Sentença mantida Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 0125431-91.2007.8.26.0004; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2013;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028096-25.2017.8.26.0224 -Voto no 11042
12
Data de Registro: 27/11/2013).
Acidente de veículo. Indenização. Reparos no veículo abalroado
executados em oficina própria. Despesas com mão-de-obra indevidas.
Inexistência de comprovação de gastos extraordinários ou de prejuízo
com o deslocamento de empregados para este fim. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 9212932-05.2008.8.26.0000; Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 17/03/2011; Data
de Registro: 17/03/2011)
Assim sendo, são devidos somente os danos materiais no importe de
R$1.470,86 (um mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), conforme
pedido inicial (fls. 11, item 3), valor sobre o qual incide correção monetária e juros
de mora conforme corretamente fixado em sentença.
De rigor, a reforma parcial da sentença, impondo-se o desprovimento do
apelo da corré Mercedes e o parcial provimento do recurso do corréu David.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço dos recursos, nego
provimento ao apelo da corré Mercedes e dou parcial provimento ao recurso do
corréu David.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, percentual
da majoração a ser arcado pela corré Mercedes em razão do integral desprovimento
de seu recurso, conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ2, ressalvada a
gratuidade da justiça concedida aos corréus.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.